Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-88.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação - Ação ordinária – Pretensão de declaração da inexistência de relação jurídico-tributária – Descabimento – Nulidade de lançamentos fiscais (CDA's) – Inadmissibilidade - As CDA`s questionadas pelo autor não têm origem tributária, vez que oriundas de multas aplicadas pelo Procon do Estado do Rio Grande do Sul – Requerente que sequer juntou as cópias das CDA`s as quais pretende a declaração

Ementa:
Apelação - Ação ordinária – Pretensão de declaração da inexistência de relação jurídico-tributária – Descabimento – Nulidade de lançamentos fiscais (CDA's) – Inadmissibilidade - As CDA`s questionadas pelo autor não têm origem tributária, vez que oriundas de multas aplicadas pelo Procon do Estado do Rio Grande do Sul – Requerente que sequer juntou as cópias das CDA`s as quais pretende a declaração de nulidade, documento necessário e indispensável para apreciar tal pretensão - O ato administrativo questionado não merece alteração, vez que não se configura hipótese em que se mostra contaminado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou infraconstitucionais – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa – Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008368-88.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante EDITORA
MUNDIAL LTDA, é apelado ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
2/8
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008368-88.2015.8.26.0152
Apelante: Editora Mundial Ltda
Apelado: Estado do Rio Grande do Sul (RS)
Comarca: Cotia
Voto no 18465
Apelação - Ação ordinária – Pretensão de declaração da
inexistência de relação jurídico-tributária – Descabimento –
Nulidade de lançamentos fiscais (CDA's) – Inadmissibilidade - As
CDA`s questionadas pelo autor não têm origem tributária, vez que
oriundas de multas aplicadas pelo Procon do Estado do Rio
Grande do Sul – Requerente que sequer juntou as cópias das
CDA`s as quais pretende a declaração de nulidade, documento
necessário e indispensável para apreciar tal pretensão - O ato
administrativo questionado não merece alteração, vez que não se
configura hipótese em que se mostra contaminado de ilegalidade,
ou em que os critérios de discricionariedade administrativa possam
ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou
infraconstitucionais – Presunção de legalidade e veracidade dos
atos administrativos - Ato e mérito administrativo - Ao Poder
Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o
controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade
do ato ou da atividade administrativa – Sentença que julgou
improcedente a ação, mantida – Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de
urgência proposta por EDITORA MUNDIAL LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando a declaração da inexistência de
relação jurídico-tributária entre a autora e o réu, anulando-se os lançamentos fiscais
(CDA's), além de indenização por danos morais no valor de R$ 402.625,60.
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 141).
Contestação às fls. 186/187, alegando, preliminarmente,
inépcia da inicial. No mérito, aduziu que os débitos inscritos na dívida ativa não tem
origem tributária, vez que oriundos de multas aplicadas pelo PROCON. Requereu a
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
3/8
Houve réplica (fls. 254/263).
A r. sentença às fls. 366/368, julgou improcedente a ação e
condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às fls.
371/377, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso, para julgar procedente
a ação. Preliminarmente, pugnou pela gratuidade judiciária.
Contrarrazões (fls. 390/393).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Por primeiro, e diante dos documentos acostados às fls.
379/386, defiro ao autor a gratuidade judiciária.
Com efeito, inicialmente observo que, de fato, restou
incontroverso que as CDA`s questionadas pelo autor não têm origem tributária, vez que
oriundas de multas aplicadas pelo Procon do Estado do Rio Grande do Sul.
Nesse passo, e em que pese as alegações do apelante,
este nem sequer juntou as cópias das CDA`s as quais pretende a declaração de
nulidade, documento necessário e indispensável para apreciar tal pretensão.
No mais, tendo em vista que a dívida é resultante de multa
aplicada pelo Procon, mister consignar que o artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição
Federal, prevê:
"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
4/8
consumidor;".
A proteção ao consumidor, reconhecido legalmente como
vulnerável, se dá pelo Poder Executivo. Deste modo, o PROCON detém atribuição para
aplicar sanções administrativas quando detectada infração às normas de ordem pública e
interesse social estabelecidas na Lei n° 8.078/90.
Ressalte-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer
indício de irregularidade e/ou ilegalidade praticada pelo réu.
Ora, as infrações às normas de defesa do consumidor se
sujeitam às sanções do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor e devem ser
aplicadas pela autoridade administrativa.
Assim, nada há nos autos a afastar a presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo.
Ademais, cumpre-se salientar que, ao Poder Judiciário, não
cabe analisar o mérito do ato administrativo.
Desta feita, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de
demonstração cabal.
No que tange aos atos administrativos, cumpre tecer
algumas considerações acerca das restrições postas à apreciação jurisdicional dos
referidos atos:
"Pela necessidade de subtrair a Administração Pública a
uma prevalência do Poder Judiciário, capaz de diminuí-la,
ou até mesmo de anulá-la em sua atividade peculiar, põem-
se restrições à apreciação jurisdicional dos atos administrativos, no que respeita à extensão e consequências. Quanto à extensão, restringe-se o
pronunciamento jurisdicional à apreciação do ato, no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
5/8
refere à conformidade com a lei. Relativamente às
consequências, limita-se a lhe negar efeito em cada caso
especial. Por isso, o pronunciamento do órgão jurisdicional
nem analisa o ato do Poder Executivo, em todos os seus
aspectos, nem o invalida totalmente. Ao Poder Judiciário é
vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o
mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-
somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do
controle, quanto à extensão. O mérito está no sentido
político do ato administrativo. É o sentido dele em função
das normas da boa administração, ou, noutras palavras, é o
seu sentido como procedimento que atende ao interesse
público, e, ao mesmo tempo, o ajusta aos interesses
privados, que toda medida administrativa tem de levar em
conta. Por isso, exprime um juízo comparativo. Compreende
os aspectos, nem sempre de fácil percepção, atinentes ao
acerto,
à
justiça,
utilidade,
equidade,
razoabilidade,
moralidade etc. de cada procedimento administrativo. Esses
aspectos, muitos autores os resumem no binômio:
oportunidade e conveniência. Envolvem eles interesses e
não direitos. Ao Judiciário não se submetem os interesses
que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos
individuais, acaso feridos por ele. O mérito é de atribuição
exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele
penetrando, 'faria obra de administrador, violando, destarte,
o princípio de separação e independência dos poderes'. Os
elementos que o constituem são dependentes de critério
político e meios técnicos peculiares ao exercício do Poder
Administrativo, estranhos ao âmbito, estritamente jurídico,
da apreciação jurisdicional. A análise da legalidade
(legitimidade dos autores italianos) tem um sentido
puramente jurídico. Cinge-se a verificar se os atos da
Administração
obedeceram
às
prescrições
legais,
expressamente determinadas, quanto à competência e
manifestação da vontade do agente, quanto ao motivo, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
6/8
objeto, à finalidade e à forma." (apud "O Controle dos Atos
Administrativos pelo Poder Judiciário", Miguel Seabra
Fagundes, atualizada por Gustavo Binenbojm, 8a ed., Ed.
Forense: Rio de Janeiro, pág. 179/182).
Quanto a presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, preleciona o ilustre HELY LOPES MEIRELLES:
“a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos responde a exigências de celeridade e
segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para
só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é
a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”. (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1,
pág. 158).
No mesmo entendimento, DIÓGENES GASPARINI:
“Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao
exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.
Escapa-lhe, por conseguinte, o exame do mérito do ato ou
atividade
administrativa.
Assim,
os
aspectos
de
conveniência ou oportunidade não podem ser objeto desse
controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal
ou ilegal, mas não o que é oportuno ou conveniente e o que
é inoportuno ou inconveniente”. (Direito Administrativo,
Saraiva, 12a ed., pág. 914).
Nos ensinamentos da ilustre professora LUCIA VALLE
FIGUEIREDO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
7/8
"Tem-se entendido por competência discricionária a que
possibilita ao administrador, no caso concreto, escolher,
dentre as plúrimas soluções sugeridas pela hipótese
normativa, a melhor, segundo juízo de oportunidade e
conveniência. Cabe ao Judiciário controlar toda a atividade
administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência
e oportunidade) das decisões discricionárias". (Curso de
Direito Administrativo, 4a ed., Ed. Malheiros, pág. 183/209).
Dessa forma, significa dizer que o ato administrativo
questionado não merece alteração, vez que não se configura hipótese em que se mostra
contaminado de ilegalidade, ou em que os critérios de discricionariedade administrativa
possam ser contrastados por preceitos ou princípios constitucionais ou infraconstitucionais.
De fato, ao Poder Judiciário cabe apenas averiguar a
legalidade do ato administrativo ora atacado. Isso porque o caso dos autos representa
matéria adstrita à discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme
conveniência e oportunidade, nos limites da lei.
No mais, quanto à alegação do autor de que as Certidões
de Dívida Ativa foram emitidas em seu nome indevidamente, porque têm origem em (má)
conduta de terceira pessoa jurídica, a qual se utiliza de seu “nome fantasia”, cabe à parte
tomar as providências (administrativas e/ou judiciais) cabíveis para tal fim em face da
outra empresa, uma vez que referida questão não é o objeto desta ação, não se
prestando, portanto, para tal mister.
Assim, ante a inexistência de qualquer irregularidade e/ou
ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, também descabe a pretensão de
indenização por danos morais.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que a
improcedência da presente demanda é medida que se impõe no caso em tela.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008368-88.2015.8.26.0152 COTIA VOTO No 18465 (WC)
8/8
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o quanto fixado na sentença de 1o grau,
observada a gratuidade ora deferida.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator